Tribunal: TJMT
Processo: 1012878-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012878-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (IMPETRANTE), HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS - CPF: 707.014.141-62 (PACIENTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (IMPETRANTE), HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS - CPF: 707.014.141-62 (PACIENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA ROSA - CPF: 061.722.181-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACY GOMES DA SILVA - CPF: 178.247.881-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –

ART. 157, §2o, INC. II, §3o, INC. II, DO CP – LATROCÍNIO CONSUMADO –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, POR SUPOSTA INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 304 DO CPP EM SEDE DE INQUÉRITO

[INVERSÃO DAS OITIVAS PREVISTAS] – INVIABILIDADE

– PRECEDENTES DO STJ E

ENUNCIADO ORIENTATIVO 27 DO TJMT

– PRELIMINAR REJEITADA

–

2.
MÉRITO – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT, POIS DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS (ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 - TJMT) –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDAED E INDICIOS DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE
–

MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITIVA – DECLARAÇÕES DO CORRÉU QUE INCURSIONAM O PACIENTE DA DINÂMICA DOS FATOS –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

PRECEDENTES
STF [HC No. 174102]

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC
65.402
] –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

“[...]1.
Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da opinio delicti do Órgão Ministerial. [...]
. (HC n. 170.379/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/2/2012).

Enunciado Orientativo 27 do TJMT:“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, em benefício de HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 1000556-59.2021.8.11.0036, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão no delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, §3o, inciso II, do Código Penal.

Regularmente submetido a audiência de apresentação, argumenta que foi suscitado a nulidade no auto de prisão em flagrante, pela alegada inobservância por parte da Autoridade Policial do que preceitua o artigo 304, do Código de Processo Penal, bem como, postulada a liberdade provisória cumulada com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, restando, contudo, indeferido o pedido.

Sustenta o impetrante, as tese, em preliminar: 1) nulidade do inquérito policial, porque lavrado o ato ao arrepio do que dispõe o artigo 304 do CPP [inversão das oitivas previstas], fato que, sob sua ótica, impõe a cassação da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e, no mérito: 2) negativa de autoria delitiva, 3) ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, 4) predicados pessoais consubstanciados na primariedade do beneficiário, ante o princípio da presunção de inocência, 5) das medidas cautelares diversas do art.319 do código de processo penal.

Argumenta que: “(...)
ainda que este Tribunal venha decidindo em sentido contrário, o ato de se inverter as oitivas previstas no artigo 304 do Código de Processo Penal causa insegurança no processo, pois o condutor baseará suas declarações nas informações colhidas dos acusados e demais ouvidos.
”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
o Magistrado de Primeiro Grau tomou ciência que o Sr. Rodrigo fora quem cometeu o delito, eis que este, inclusive, ratificou suas declarações em Audiência de Custódia, asseverando que cometera o delito para pagar uma conta com o sr. Hugo. Deste modo, não há que se falar em coautoria entre os flagranteados, eis que não foram produzidos elementos suficientes para comprovar este esdrúxulo fato
.[...]”

Sobreleva que: “(...)
não há nos autos informações que incitem que o Sr. Hugo é integrante de facção criminosa, tampouco de antecedentes, pelo contrário, ao analisar o procedimento citado pela Autoridade coatora, qual seja o registrado sob o número 1000007-49.2021.8.11.0036, verifica-se que este sequer saiu da fase inquisitorial
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)n
ossa lei maior proclama a presunção de inocência do acusado ainda não condenado definitivamente”, e até que se realize um julgamento com

direito a todas as formas de defesa, não há que se falar em restrição de liberdade, do contrário estaríamos punindo um acusado sem o devido processo legal.”
(Sic.)

Requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
com a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição do alvará de soltura em seu nome. Juntou documentos (Id.94807968)

A liminar foi indeferida (Id. 95195954), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 95551955).

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.

96506470)

“HABEAS CORPUS: LATROCÍNIO CONSUMADO – CUIDA-SE DE HABEAS CORPUS QUE SE OBJETIVA A RESTITUIÇÃO DO IUS AMBULANDI AO SUPLICANTE, SEJA RELAXANDO OU REVOGANDO A PRISÃO CAUTELAR – LIMINAR INDEFERIDA – ACERCA DA ILEGALIDADE/NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, POR SUPOSTA INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 304 DO CPP, ENCONTRA-SE SUPERADA, EM RAZÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL JÁ TER SIDO CONVERTIDA PARA PREVENTIVA. “A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, ENCONTRANDO-SE SUPERADA EVENTUAL ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 304 DO CPP.” (RHC 94.113/MG, REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 01/03/2018, DJE 07/03/2018) - ANÁLISE ACERCA DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DO ENCLAUSURADO É INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT, POIS DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS (ENUNCIADO ORIENTATIVO No 42 - TJMT) - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITIVA, VEZ QUE O PACIENTE HUGO ENGENDROU A SUBTRAÇÃO DO NUMERÁRIO PERTENCENTE À VÍTIMA IRACY, REPASSANDO INFORMAÇÃO E CONVENCENDO O CORRÉU RODRIGO A PRATICAR O DELITO, POIS TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A VÍTIMA, NA DATA DO CRIME, ESTARIA COM CONSIDERÁVEL VALOR EM DINHEIRO EM SUA RESIDÊNCIA, E RODRIGO DEVERIA PRATICAR O CRIME PARA DIVIDIREM A QUANTIA SUBTRAÍDA, JÁ QUE ESTE POSSUI DÍVIDA DE DROGAS COM O SUPLICANTE E, INCLUSIVE, CONFORME CONSTA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO INCULPADO RODRIGO , O SUPLICANTE PERMANECEU NAS PROXIMIDADES DO LOCAL PARA GARANTIR O ÊXITO DO DELITO PARA APANHAR A SUA PARCELA DO VALOR SUBTRAÍDO. EM RAZÃO DA REFERIDA DÍVIDA PROVENIENTE DE DROGAS, O SUSPEITO RODRIGO, QUE ERA VIZINHO DA VÍTIMA IRACY (IDOSA) E ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO, TENDO LIVRE ACESSO À CASA, NO FATÍDICO DIA, AO PERCEBER QUE A OFENDIDA RETORNOU DO CENTRO DA CIDADE COM UMA BOLSA MARROM, ADENTROU NA RESIDÊNCIA DELA COM O PRETEXTO DE QUE PEGARIA ÁGUA NA GELADEIRA E ENTÃO PASSOU A OBSERVÁ-LA, A QUAL ESTAVA MEXENDO NA BOLSA, AZO QUE RODRIGO APANHOU UMA FACA DE SERRA E ATACOU-A POR TRÁS, TAMPOU A BOCA DA MESMA PARA QUE NÃO PEDISSE SOCORRO, TENDO, NA SEQUÊNCIA, DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NO PESCOÇO DA OFENDIDA, QUE VEIO A CAIR AO SOLO, ENSEJO QUE RODRIGO “... PASSOU A FACA EM MOVIMENTOS DE SERRA TENDO NAQUELE MOMENTO PERCEBIDO QUE A VÍTIMA NÃO CONSEGUIA MAIS FALAR E QUE NÃO IRIA SOBREVIVER”. E MAIS, CONSTA DOS AUTOS QUE O BENEFICIÁRIO É ALTAMENTE PERIGOSO, PORQUANTO É TRAFICANTE CONHECIDO NA CIDADE DE TESOURO, ALÉM DE SER FACCIONADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” - PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRISÃO PREVENTIVA É DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI COM QUE O CRIME FORA PRATICADO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – PRECEDENTES DO TJMT - EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga /MT.

1.DA PRELIMINAR.

DO INQUÉRITO POLICIAL – REQUESTADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR INVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 304 DO CPP.

Considerando a preliminar de nulidade do inquérito policial, ao argumento de que lavrado o ato ao arrepio do que dispõe o artigo 304 do CPP [inversão das oitivas previstas], fato que, sob sua ótica, impõe a cassação da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante, passo a análise.

Acerca da nulidade ventilada, consubstanciada na suposta inversão na ordem disposta no artigo 304 do CPP na fase do inquérito policial, não assiste razão o impetrante. Pois, é sabido que a confecção do auto de prisão em flagrante delito, bem como, o próprio inquérito policial, fazem parte de procedimento administrativo, pertencente, em matéria processual penal, ainda à fase inquisitiva, onde não se depreende, ainda, o contraditório e a ampla participação das partes, eis que se trata, tão somente, de uma fase investigativa, sem as peculiaridades da fase judicial.

Nesta linha intelectiva, tal argumento não é causa de nulidade do ato, em razão da natureza administrativa do inquérito policial e, ainda que assim não fosse, caso existisse a mácula, não teria ela o condão de nulificar a ação penal. Sobre o tema:

“[...]1.
Consolidou-se no âmbito desta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que eventuais irregularidades verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a ação penal, tendo em vista que se trata de procedimento inquisitivo que se presta à formação da opinio delicti do Órgão Ministerial. [...]
. (HC n. 170.379/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1/2/2012)

E ainda, nos termos do Enunciado Orientativo 27 deste TJMT:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

2) DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

3) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise da alegada ausência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 14 de julho de 2021, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: (Id.94807968-fls.18/22)

“[...]Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RODRIGO PEREIRA ROSA e HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, por terem, em tese, perpetrado as figuras típicas previstas Art. 157, §2o, inciso II, §3o, inciso II do Código Penal.

Em Id 60507981, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do dois autuados.

I)DA ANÁLISE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante

Atualmente a prisão em flagrante é tratada pela doutrina como prisão pré-processual, assim, necessário se faz converter em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 CPP.

Embora a prisão preventiva seja a última racio, compulsando os autos verifico que pelo teor das circunstâncias fáticas não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do indiciado.

Pois bem, passo a análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos.

A prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência no 2021.175666 (fls. 05/08), Termo Exibição e Apreensão (fl.09) onde consta a apreensão de 01 (uma) carteira contendo R$ 100,00 (cem reais), apreendida em posse de Rodrigo Pereira Rosa.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Civis que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo eles, após receberem denúncia da ocorrência de um suposto crime de homicídio na cidade de Tesouro, teriam se deslocado até o local dos fatos, onde puderam constar que a vítima IRACY GOMES DA SILVA encontrava-se caída próxima à porta do quarto com um corte no pescoço e já sem vida.

Declararam ainda as testemunhas que visualizaram machas de pés no interior do dormitório no qual havia uma bolsa feminina aberta com objetos espalhados pelo colchão.

Aduziram ainda que ao chegarem no local já haviam diversas pessoas próximas à residência da vítima, as quais apontaram o vizinho da idosa, o indiciado RODRIGO PEREIRA ROSA, como autor do crime.

Ainda segundo as testemunhas, após realizarem varredura na residência do suspeito, verificaram a existência de vestígios de sangue desde a entrada até o chão do banheiro.

Por fim, o investigado RODRIGO PEREIRA ROSA teria assumido a autoria delitiva, descrevendo detalhadamente como teriam ocorridos os fatos, tendo afirmado perante a autoridade policial que seria usuário de entorpecentes e que estaria devendo determinada quantia em dinheiro ao investigado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, suposto traficante da cidade de Tesouro, e, que este teria lhe informando que a vítima receberia uma quantia considerável em espécie na data de ontem, ocasião em que o investigado RODRIGO deveria furtá-la e repassar parte do valor furtado à HUGO.

Constata-se ainda que as declarações das testemunhas foram corroboradas pelo próprio flagranteado RODRIGO PEREIRA ROSA, que em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, descrevendo com detalhes como o crime teria ocorrido. Vejamos:

“(...); QUE é usuário de pasta base e cocaína desde a aproximadamente dez anos, sendo que nessa condição adquiriu uma dívida no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com três traficantes da cidade de Tesouro, sendo que um deles HUGO FELIPE, mais conhecido como "OREA" passou informação de que a vítima IRACY receberia nesta data o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que se o interrogado roubasse o valor que ela receberia e lhe entregasse que a dívida que o interrogado tinha com todos os três traficantes seria perdoada; (...) QUE então o interrogado adentrou e disse "Dona Iracy posso pegar água na geladeira?", tendo ela respondido "pode meu filho"; QUE então o interrogado pegou a água e observou que ela estava no quarto mexendo em algo, então pegou a faca de serra com plástico branco e foi para o quarto quando viu que ela estava mexendo na bolsa, nesse momento aproveitando que a vítima estava de costas para a porta o interrogado a agarrou por trás e tampou a boca dela para que assim ela não gritasse por socorro; QUE nesse momento ela ainda disse "RODRIGO você não precisa disso" então o interrogado pegou a faca e passou no pescoço da vítima, sendo que ela caiu no chão ainda com vida e tentando falar algo porém nesse momento o interrogado viu que tinha mais como voltar atrás e então tampou a boca da vítima e passou a faca em movimentos de serra tendo naquele momento percebido que a vítima não conseguia mais falar e que não iria sobreviver; QUE nesse momento o interrogado pegou a bolsa e olhou em seu interior, quando percebeu que o valor era diferente, tendo apenas duas notas de cinquenta reais, uma nota de vinte e duas moedas de um real; (...)”

Em que pese o investigado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS ter negado o cometido do crime as declarações dos policiais foram claras e firmes em estabelecer que após apreenderem RODRIGO PEREIRA ROSA este teria confirmado que a informação sobre a vítima possuir valores em dinheiro em sua residência foi feita por HUGO e que este teria determinado que parte do dinheiro furtado deveria ser entregue a ele como forma de pagamento de dívidas de drogas.

Assim, diante dessas circunstâncias apresentadas, a princípio, há indícios suficientes que os suspeitos teriam participado dos atos executórios do latrocínio perpetrado.

Por sua vez, o periculum libertatis é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

Nesse sentido, é imperioso afirmar que o delito perpetrado traz risco à ORDEM PÚBLICA, pois segundo as provas colhidas na peça flagrancial trata-se de crime de latrocínio em concurso de pessoas, sendo ela talvez a mais grave de todas as possíveis, visto haverem ceifado a vida da vítima para lhe roubarem a ínfima quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais.

Merece ênfase não só a gravidade ínsita ao delito imputado (latrocínio), mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, vez que o próprio flagranteado RODRIGO confessou em seu interrogatório policial que teria cortado a garganta da vítima com uma faca de serra para furtar-lhe o dinheiro que acreditava estar sua bolsa, ocasião em que a vítima tentou pedir socorro, razão pela qual o investigado visando não permitir que a vítima consegue gritar voltou a passar a faca no pescoço da vítima em movimento de serra, somente interrompendo a agressão quando percebeu que ela não poderia mais falar e que não sobreviveria.

Cumpre ressaltar, ainda, que a periculosidade social do agente também pode ser extraída com facilidade de sua certidão de antecedentes criminais (ID 60546020), circunstância que demonstra não ser o fato narrado no presente auto flagrancial algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas. Com efeito, estas são circunstâncias concretas que revelam não só a gravidade do delito, mas também a periculosidade social do agente.

Verifica-se ainda que o flagranteado RODRIGO declarou possuir problemas com drogas e que estaria envolvido com dívidas de drogas com o comando vermelho. Nesse sentido, necessário se faz a manutenção da prisão preventiva do investigado a fim de se evitar a reiteração criminosa, vez que se vê, a princípio, que foi justamente o vício e as dívidas com os seus fornecedores de entorpecentes teria sido o estopim para o cometimento do crime apurado nestes autos.

Outrossim, mister se faz destacar que a conduta do flagranteado HUGO FELIPE FERREIRA MORAIS, não foi de mero espectador, mas sim de coautor, pois, a princípio, fora ele quem planejou a subtração à vítima e infirmou ao investigado RODRIGO que a vítima teria na data do crime vultuoso valor em dinheiro em sua residência, bem como que os valores subtraídos da vítima deveriam ser divididos entre HUGO e RODRIGO. Logo, ainda que não tenha sido autor direto da violência física empregada contra a ofendida, deve de igual modo, nesse momento processual, haver reconhecido a existência de indícios de autoria do crime de latrocínio, nos mesmos moldes do investigado RODRIGO.

A segregação cautelar apoiada nesses fundamentos, quando depreendido de elementos concretos, encontra amparo na jurisprudência pátria:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1 - REQUISITOS DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. PREENCHIMENTO. Estando o decreto prisional calcado em elementos fáticos concretos à luz da garantia da ordem pública, imperiosa a manutenção da medida extrema. Hipótese em que foram sopesadas a frieza e insensibilidade da conduta, cuja característica contextual sinaliza ares de normalidade pelo agente. 2 - BONS PREDICADOS PESSOAIS. INVEROSSIMILHANÇA. Uma vez ironicamente demonstrados os negativos atributos pessoais do paciente, com maior vigor se impõe sua clausura processual. ORDEM DENEGADA. (TJ-GO - HC: 01192002620198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 30/04/2019)

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.PRISÃO PREVENTIVA. Decreto prisional bem fundamentado, estando justificada a necessidade da segregação, pois presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso concreto, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para instrução criminal. O delito atribuído ao paciente por si só, revela sua periculosidade social, diante da extrema violência empregada, com o uso de faca. O agente não mediu esforços para subtrair os bens da residência do ofendido, produzindo-lhe lesões que o levaram á morte. Além de que, em liberdade, poderá se evadir, como ocorreu antes de sua prisão em outra comarca, bem como, dificultar a coleta da prova durante a instrução do feito. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. A condição de primariedade embora condição favorável ao paciente, não elide o decreto prisional quando as circunstâncias do fato assim determinarem. Condição favorável está que o paciente não ostenta, uma vez que, responde a outros dois processos por crimes contra o patrimônio e não trouxe aos autos prova de que tenha trabalho lícito, além de que, como se depreende do relato de seu primo, estava residindo em um trailer emprestado. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA”. (TJ-RS - HC: 70065556029 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 27/08/2015, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2015)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Apelos dos réus – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Acusados que foram pessoalmente reconhecidos pela vítima em ambas as fases da persecução penal – Condenação de rigor – Regime fechado inalterado. LATROCÍNIO TENTADO – Apelos dos réus – Recorrentes surpreendidos, logo após os fatos, em poder do veículo subtraído e da arma de fogo empregada no crime – Circunstâncias da prisão em flagrante corroboradas pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e pela confissão dos acusados – Condenação de rigor – Pedido de desclassificação para o delito de roubo rechaçado – Coautor que responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido autor direto da violência física empregada contra o ofendido – Precedentes do STJ – Dosimetria – Inviável maior redução pela tentativa, eis que aplicada no patamar máximo – Regime fechado mantido. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 00031511420148260606 SP 0003151-14.2014.8.26.0606, Relator: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 30/05/2017, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2017)

Além disso, verifica-se a necessidade da prisão cautelar dos custodiados devido ao modus operandi e a periculosidade dos indiciados uma vez que se associaram para a prática de latrocínio, em que restou demonstrado a divisão de tarefas entre os integrantes.

Por fim, necessária a permanência da prisão dos investigados para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, pois em razão da frieza com que cometeram o crime e em razão se haver investigado o que declarou-se traficante na pequena cidade de Tesouro, possivelmente, poderão ameaçar de morte as testemunhas, amedrontando-as, e por consequência prejudicando a oitiva delas em audiência judicial e na busca da verdade real.

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

Decido.

Ante o exposto, presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado RODRIGO PEREIRA ROSA para
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, com espeque nos artigos 311/313 do CPP
. EXCEPCIONALMENTE, SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO, caso necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Saem as partes devidamente intimadas da presente audiência. Expeça-se o necessário. Houve gravação audiovisual da audiência, por meio do programa Microsoft Teams. Os arquivos de vídeos serão juntados a seguir. Fica certificada a presença, por videoconferência, das partes acima mencionadas, pelo servidor Alcir Joaquim dos Anjos, o qual conduziu o ato, e deste Juiz de Direito, de maneira a dispensar as assinaturas respectivas nesta ata. Nada mais havendo a tratar, foi determinado o encerramento deste ato e lavrada a presente ata que segue assinada digitalmente apenas pelo Juiz de Direito da Comarca. Saem desta audiência todos intimados. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Destarte, registro que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 94807968-fl.92) boletim de ocorrência no.2021.175666 (Id. 94807968-fls.88/91), termo de exibição e apreensão (Id. 94807968-fls.86); Já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos do policiais que procederam a ocorrência, bem como, pela declaração do corréu que externou em sede extrajudicial, em síntese, que a autoria do delito em questão foi para o pagamento de drogas, a mando do ora paciente, em vista de que, com este teria dividas, e a quem é atribuída a suposta conduta de
mandante do delkito em análise (Id. 94807968-fls.66/69)

Transcrevo as declarações prestadas pelo corréu RODRIGO PEREIRA ROSA em sede extrajudicial:

“(...);QUE é usuário de pasta base e cocaína desde a aproximadamente dez anos, sendo que nessa condição adquiriu uma dívida no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com três traficantes da cidade de Tesouro,
sendo que um deles HUGO FELIPE, mais conhecido como "OREA" passou a informação de que a vítima IRACY receberia nesta data o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que se o interrogado roubasse o valor que ela receberia e lhe entregasse que a dívida que o interrogado tinha com todos o três traficantes seria perdoada;
QUE como o interrogado era vizinho de IRACY, e tinha livre acesso a casa da mesma estando neste momento realizando a limpeza do quintal, carregando entulho, pode observar a hora exata em que ela saiu para o centro, assim como a hora em que ela retornou com uma bolsa marrom; QUE então o interrogado adentrou e disse "Dona Iracy posso pegar água na geladeira?", tendo ela respondido "pode meu filho"; QUE então o interrogado pegou a água e observou que ela estava no quarto mexendo em algo, então pegou a faca de serra com plastico branco e foi para o quarto quando viu que ela estava mexendo na bolsa, nesse momento aproveitando que a vítima estava de costas para a porta o interrogado a agarrou por trás e tampou a boca dela para que assim ela não gritasse por socorro; QUE nesse momento ela ainda disse "RODRIGO você não precisa disso" então o interrogado pegou a faca e passou no pescoço da vítima, sendo que ela caiu no chão ainda com vida e tentando falar algo, porém nesse momento o interrogado viu que tinha mais como voltar atrás e então tampou a boca da vítima e passou a faca em movimentos de serra tendo naquele momento percebido que a vítima não conseguia mais falar e que não iria sobreviver; QUE nesse momento o interrogado pegou a bolsa e olhou em seu interior, quando percebeu que o valor era diferente, tendo apenas duas notas de cinquenta reais, uma nota de vinte e duas moedas de um real; QUE na saída usou um pano de prato da vítima para apagar seus rastros do piso; QUE como ficou todo sujo de sangue da vítima o interrogado foi até sua casa e tomou banho para se limpar, e em seguida colocou as roupas numa sacola e jogou "Rio Cassununga", nos fundos da casa de sua avó. QUE na sequencia utilizou os vinte reais que havia roubado da vítima para comprar um litro de pinga no bar do Diego, e foi para sua casa e fumou um cigarro de maconha para acalmar, pois antes da ação criminosa havia usado cocaína que havia pegado com "OREA" para ter coragem de cometer o crime; QUE quando saiu para cometer o crime o OREA ficou aguardando nas proximidades, para que o interrogando lhe entregasse o valor de trezentos reais e ficasse com dois mil;
QUE minutos depois do crime o OREA chegou para pegar o dinheiro do roubo, como passageiro uma moto Honda 150 vermelha, quando o declarante disse "não constou o rex não", se referindo o dinheiro do roubo que era diferente do que lhe informado; QUE nesse momento o interrogado pegou os cem reais que estava em seu bolso e quis entregar para OREA, contudo ele disse "já solta" e montou
na garupa da moto e saiu do local rapidamente temendo a chegada da polícia. Nada mais disse.”(Negritou-se)

Ademais, a alegação defensiva da existência de suposta animosidade entre o correu e o paciente, fator que a defesa atribui que tais declarações soam como vingança do primeiro (Rodrigo) com o segundo/paciente (Hugo), é matéria a ser dirimida em instrução criminal de modo que, vedado aprofundamento probatório na via estreita do
writ.

Entrementes, acerca da alegação de que o paciente se encontrava, no momento do cometimento do suposto delito em um estabelecimento comercial diverso do local dos fatos, inobservo nos autos qualquer prova do alegado.

Nessa senda, é o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado e periculosidade do agente:

“Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado pelos pacientes, justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. ” (TJMT - N.U 1013961-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020 - Negritou-se)

“HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL- DENEGADO O HABEAS CORPUS. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. - A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.590375-0/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente. Inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

4) PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

5) DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de Hugo Felipe Ferreira Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021